Tribunal: STF
Processo: ARE 1558165
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão:



    “Inicialmente, registro que o decidido pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade, nos termos do art. 195, §12, da Constituição Federal, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Eis a ementa do RE 841.979, paradigma do tema 756 da repercussão geral:



    (...)



    Além disso, na hipótese, a parte sustenta a ilegalidade de restrição aos créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS prevista na MP 1.159/2023. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    (...)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Medida Provisória 1.159/2023 e Leis 14.592/2023, 10.637/2002 e 10.833/2004), afastou o direito aos créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. 



    Assim, considerando-se a constitucionalidade conferida à autonomia legislativa para regulamentar a questão, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    (...)



    Por fim, não há que se falar em ofensa ao artigo 62 da Constituição Federal, pois não se trata de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, tampouco se cogita, aqui, de emenda parlamentar sem pertinência temática em projeto de conversão de medida provisória em lei. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão, por razões de conveniência legislativa, de dispositivos da Medida Provisória 1.159/2023 na lei de conversão da Medida Provisória 1.147/2022, estando ambas as medidas provisórias vigentes ao tempo da edição da lei de conversão (Lei federal 14.592/2023)”. (eDOC 55)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se omissão quanto ao enfrentamento dos requisitos de relevância e urgência para a edição da medida provisória. Alega-se que a decisão não tratou da afronta ao § 10 do art. 62 da CF/1988, em razão da reprodução do conteúdo de uma medida provisória na lei de outra medida provisória, na mesma sessão legislativa.



    Afirma-se ainda a existência de contradição, tendo em vista que a decisão embargada, de um lado, afastou a ocorrência de reedição na mesma sessão legislativa (art. 62, § 10, CF) e, de outro, admitiu como regular a transposição do mesmo conteúdo normativo para a lei de conversão de medida provisória diversa, na mesma sessão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Inicialmente, reitero o consignado na decisão embargada de que, na hipótese, não há que se falar em ofensa ao artigo 62 da Constituição Federal, pois não se trata de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, tampouco se cogita, aqui, de emenda parlamentar sem pertinência temática em projeto de conversão de medida provisória em lei. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão, por razões de conveniência legislativa, de dispositivos da Medida Provisória 1.159/2023 na lei de conversão da Medida Provisória 1.147/2022, estando ambas as medidas provisórias vigentes ao tempo da edição da lei de conversão (Lei federal 14.592/2023), consoante manifestou-se o Tribunal de origem:



    “A MP nº. 1.159/23 foi publicada no DOU de 12/01/2023. Embora não tenha sido convertida em lei, seu texto foi incorporado à MP nº. 1.147/23, sendo esta última convertida na Lei Federal nº. 14.592/23,publicada no DOU de 30/05/2023.



    Consoante Ato Declaratório nº 40/23 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, a eficácia da MP nº.1.159/23 teve seu prazo de vigência encerrado em 1º/06/2023. Uma vez que a Lei Federal nº. 14.592/23 foi publicada antes do término da vigência da MP nº. 1.159/23, conclui-se pela regularidade do procedimento legislativo, considerado o artigo 62, § 3º, da Constituição.



    Por fim, “o poder de emenda parlamentar na tramitação da medida provisória há de respeitara pertinência temática da proposição do Poder Executivo” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5882, j.16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022,Rel. Min. GILMAR MENDES). Em outras palavras: a pertinência temática deve ser observada pelos legisladores, ao modificar ou ampliar a medida provisória elaborada pelo Poder Executivo.



    No caso concreto, contudo, duas medidas provisórias de autoria do Executivo foram convertidas na mesma lei. Não houve inovação temática, mas tramitação conjunta. Ademais, tanto a MP nº 1.159/2023 quanto a MP nº. 1.147/2022 possuíam conteúdo tributário, de sorte que o procedimento conjunto é razoável e pertinente”. (eDOC 18, p. 3-4)



    Além disso, depreende-se do trecho acima transcrito que divergir desse entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório do processo legislativo. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, bem como incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Exclusão do icms da base de cálculo dos créditos de pis e cofins. Medida Provisória 1.159/2023. Lei 14.592/2023. Inconstitucionalidade formal. Impossibilidade de análise em Recurso Extraordinário. Exame de fatos e provas. Desprovimento do agravo. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que rejeitou os embargos declaratórios e manteve a negativa de provimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível analisar, no âmbito de recurso extraordinário, a alegação de inconstitucionalidade formal do processo legislativo de conversão da Medida Provisória 1.159/2023 na Lei 14.592/2023. III. Razões de decidir 3. Para verificar a ocorrência de ofensa ao procedimento preconizado pelo § 9º, do art. 62 da Carta Magna e consequente aprovação da MP nº 1.147/2022 fora das hipóteses excepcionais autorizadas em virtude da emergência de saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, seria necessário examinar o conjunto fático-probatório pertinente ao processo legislativo apontado, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido”.



    (RE 1.529.334 ED-segundos-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 30.5.2025)



    Assim, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente